Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). PREVENÇÃO. ART. 78, II, “C”, DO CPP. ART. 83 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Havendo apreciação de pedidos em medida cautelar que subsidiou as investigações do crime apurado no processo principal, que envolve organização criminosa, deve ser declarada a prevenção do primeiro juízo que tomou conhecimento da causa, conforme o art. 83 do Código de Processo Penal.
2. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, suscitante, para o processamento e julgamento do feito.